Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709644-93.2020.8.07.0020 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: JOÃO RICARDO VIANA COSTA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, FERNANDO ROCHA LUCK, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. EXISTENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC. ART. 161, §1o, DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sociedade corretora de câmbio possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a reparação dos danos causados por suas correspondentes cambiais pelo não cumprimento de obrigação destas de entregarem a moeda estrangeira encomendada na data estipulada. Precedente desta 2a Turma Cível. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pelas correspondentes cambiais que contrata. O art. 4o da mesma resolução estabelece o dever de as aludidas instituições financeiras avaliarem a idoneidade das correspondentes contratadas. 3. Afigura-se irrelevante, para efeito de atribuição de responsabilidade, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio apelante deve responder por eventuais prejuízos causados pelas correspondentes que contrata, visto que estas agiram em nome daquela. Além disso, não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade da atuação das correspondentes contratadas, especialmente quando incumbia à própria sociedade corretora de câmbio apelada “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes. 4. No caso concreto, o autor, ora apelado, entabulou contrato com a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP em 13/9/2019, para fins de compra de moeda estrangeira, tendo realizado a transferência de R$12.775,00 (doze mil setecentos e setenta e cinco reais) mediante duas transferências eletrônicas (R$6.387,50 cada) para as contas bancárias da Grupo Líder Agência de Viagens Ltda. (J L Agência de Viagens) e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., referentes à compra de USD 3.500,00 (três mil e quinhentos dólares americanos), os quais seriam entregues ao comprador no dia 12/3/2020. 5. Os registros do Banco Central do Brasil informam a existência de vínculo de correspondência cambial entre a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP e a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. entre 15/10/2012 e 21/1/2020, bem como entre aquela e a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. pelo período compreendido entre 17/2/2020 e 8/4/2020. Portanto, trata-se de períodos que abrangem a operação de câmbio efetuada pelo consumidor, ou seja, as correspondentes cambiais passaram a garantir as operações de câmbio efetuadas pela contratante. 6. Dessa forma, considerada a responsabilidade atribuída à instituição financeira contratante das correspondentes cambiais, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que a corretoras de câmbio apelantes são solidariamente responsáveis pelos atos de sua correspondente cambial, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1°, e 34, todos da Lei n. 8.078/90. 7. Os juros de mora devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos arts. 406 do CC e 161, § 1o, do CTN. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, parágrafo único, 25, § 1o, 34, todos do Código de Defesa do Consumidor; 104, inciso III, 166, inciso IV, 662 e 675, estes do Código Civil, sustentando o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado. Aduz a ausência de sua responsabilidade solidária. Defende que não participou da cadeia de fornecimento da moeda adquirida. Assevera que o correspondente contratado agiu em completa desconformidade com o mandato que lhe fora conferido. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa o afastamento de sua responsabilidade, apontando violação aos artigos 5o, inciso II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 7o, parágrafo único, 25, § 1o, 34, todos do Código de Defesa do Consumidor; 104, inciso III, 166, inciso IV, 662 e 675, estes do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal relativa ao afastamento da responsabilidade da recorrente, nos moldes propostos, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo extraordinário igualmente não merece prosperar no tocante à alegada violação aos artigos 5o, inciso II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional nele suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282/STF). Ressalte-se que não prequestiona a matéria constitucional sua suscitação, pela primeira vez, em embargos declaratórios opostos ao acórdão de segundo grau (Súmula 356/STF).” (RE 1365114 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/7/2022). Além disso, a base da fundamentação do julgado está calcada em cláusulas contratuais e no suporte fático-probatório, cuja revisão é vedada pelos verbetes sumulares 279 e 354, ambos da Suprema Corte (ARE 1405249 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010